Tribunal: TJDFT
Processo: 0723052-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE LANCHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTOS DEVIDAMENTE INSTRUÍDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 18 DO CDC. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à rescisão do contrato firmado entre as partes e à devolução dos valores pagos, bem como à condenação das rés ao pagamento de multa “inversa” no percentual de 30% do valor da cota adquirida pelo autor.
2. Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.
3. A interposição de Agravo de Instrumento, sem efeito suspensivo, não obsta o regular andamento do processo, podendo, inclusive, ser proferida sentença antes do julgamento final do referido recurso. Cerceamento de defesa não configurado.
4. Considerando que o agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus probatório foi julgado prejudicado, tem-se por preclusa a matéria. De toda sorte, não se verificam presentes os requisitos legais para a inversão probatória.
5. Quanto aos vícios do produto, a ré alegou que os defeitos constatados, os quais foram sanados, decorreriam de uso inadequado da embarcação. Não logrando o autor demonstrar que a embarcação foi entregue com os defeitos apontados, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução de importâncias pagas e condenação em pagamento de multa.
6. Para a configuração da litigância de má-fé, é necessária a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, denotando a conduta maliciosa e/ou abusiva da parte. Não tendo a parte ré cometido nenhuma das condutas descritas no referido artigo, não há que se falar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e desprovido.